Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735812-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEODON CARDOSO DE SANTANA AGRAVADO: SEBASTIAO DAMASCENO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleodon Cardoso de Santana em face da r. decisão (ID 50639677) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Sebastião Damasceno Rosa, indeferiu pleito de penhora de percentual de salário do Agravado. Alega, em resumo, que a r. decisão agravada vai de encontro à jurisprudência sobre a matéria. Sustenta que inexistem nos autos elementos que denotem a possibilidade de que a penhora requerida tenha potencial de prejudicar a subsistência do devedor. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar a probabilidade do direito invocado no recurso, não resta evidenciado o periculum in mora, uma vez que, conforme exposto na r. decisão agravada, a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 28/7/2028. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator